Tribunal: STF
Processo: HC 127247
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. AGRAVO PREJUDICADO.



    1. A superveniente sentença condenatória em desfavor do paciente proferida pela instância a quo torna prejudicada a impetração, considerando-se o advento do novo título prisional. Precedentes: HC nº 103.020, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 06/05/2011, HC nº 100.567, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 06/04/2011, RHC nº 95.207, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 15/02/2011, HC nº 99.288, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 07/05/2010, e HC nº 93.023, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 24/04/2009. 



    2. In casu, a) foi proferida sentença condenatória em desfavor do ora paciente, condenando-o à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial fechado e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal. Verifica-se, ainda, que o juízo da origem não concedeu o direito de apelar em liberdade, porquanto os fundamentos da custódia cautelar permanecem presentes; e b) A decisão agravada assentou: “Penal e Processo Penal. Habeas Corpus impetrado contra decisão de Relator, do STJ, que indeferiu liminarmente idêntica ação com fundamento na Súmula 691/STF. Roubo duplamente qualificado (concurso de agentes e uso de arma de fogo) artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Excesso de prazo. Questões pendentes de exame no Tribunal local. Dupla supressão de instância. Ausência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF inviável.”



    3. Agravo regimental julgado prejudicado.